Tribunal: TJMT
Processo: 1015876-23.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015876-23.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAMILLA DAS NEVES VALDEZ 06116212158 - CNPJ: 34.745.667/0001-35 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1015876-23.2022.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

KAMILLA DAS NEVES VALDEZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/11/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – APRESENTAÇÃO DE ÁUDIO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

O novo documento encartado reflete a existência da relação jurídica entre os litigantes, demonstrando ainda a inadimplência do consumidor.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alegou a parte Recorrida na petição inicial que teve o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, pois não celebrou contrato com a recorrente.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, para:

1)

DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante no valor de R$ 873,00 (oitocentos e setenta e três reais), com vencimento em 14/12/2020, inclusão nos órgãos de proteção ao crédito em 12/04/2021, referente ao contrato n. 0005061000099304, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data.

2)

Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do serviço pela Recorrida. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente. Trouxe junto ao recurso áudio da contratação.

Em contrarrazões, a recorrida requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(
STJ
- REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento:
09/02/2010
,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Ademais, ainda em recente julgado pelo TJMT, na APELAÇÃO CÍVEL 76588/2017, julgado em data de 02/08/2017, assim também se pronunciou:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No 76588/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): TELEFÔNICA BRASIL S. A.

ALAN RODRIGUES SILVA

APELADO(S): ALAN RODRIGUES SILVA

TELEFÔNICA BRASIL S. A.

Número do Protocolo:
76588/2017

Data de Julgamento:
02-08-2017

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

No tocante aos documentos novos, estes referem-se a áudios de atendimento, confirmando a contratação dos serviços, o que comprova a existência da relação jurídica.

A recorrida em contrarrazões ao recurso não contestou o áudio juntado pela Reclamada, deixou de impugnar de forma especifica os dados como nome completo, CPF, endereço, e-mail, entre outros, os quais presumem-se verdadeiros, corroborando com as alegações da Reclamada.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada.

Desta forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Por outro lado, não tem como não considerar a conduta do consumidor como enquadrada na litigância de má-fé, visto que, nega uma relação jurídica e esta se descortina posteriormente sem que o mesmo tenha algo de concreto e certo para contrapor, de onde nos moldes do art. 81 do CPC, aplico a litigância de má-fé no importe de 9,9% sobre o valor atualizado da causa contra o consumidor/recorrido em prol da empresa recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Porém, por outro lado, reconhecida a litigância do consumidor, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, somados ainda à litigância de má-fé de 5% também sobre o valor atualizado da causa, de onde ainda, revogo o benefício da gratuidade de justiça da consumidora, visto que, caso contrário sua conduta serviria de estímulo à condutas semelhantes em verdadeiro prêmio para aqueles que tentam litigar nestas condições indevidas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022